Tribunal: STF
Processo: ARE 1091989
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 36, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Determinação de expedição de ofício requisitório complementar para pagamento de saldo de juros e correção monetária de precatório já expedido e pago de forma insuficiente - Pretensão de expedição de novo precatório e citação no art. 730, do CPC - Desnecessidade - Trata-se de antigo precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento - Ausência de infringência à nova sistemática instituída pela EC n. 62/09 - Entendimento jurisprudencial - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram rejeitados (Doc. 44).



    No RE (Doc. 47), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, § 8º, da CF/1988 e 97, § 15, do ADCT, defendendo a necessidade de expedição de novo precatório para cobrança de crédito complementar (Doc. 47, fl. 7). 



    Sustenta que decisão recorrida “é semelhante a determinação de expedição de precatório complementar, que é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1098-1, por meio da qual […] O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADIN n.º 1098-1, determinando, com relação ao inciso VII, do artigo 337, do RITJSP, que a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização” (Doc. 47, fl. 8).



    Argumenta, ainda, que “o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal acrescido pela Emenda Constitucional 62/09 disciplina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Sendo assim, ante o exposto, o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de aditamento ao precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (Doc. 47, fl. 11).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o cancelamento da expedição de precatório na modalidade aditamento. 



    Inicialmente, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (Doc. 51, fl. 1); e (b) “sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 13/09/2011, “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.”” (Doc. 51, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 53), a parte agravante alega que houve violação ao art. 100, §8º, da CF/1988. Reitera, no mais, a argumentação de mérito defendida no Recurso Extraordinário. 



    Nesta CORTE, a Ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 1.030 do CPC, relativamente à matéria objeto do RE 605.481, Tema 266 da repercussão geral - Citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar (Doc. 60).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao entendimento do STF firmado no Tema 266, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 64, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Insuficiência de depósito - V. acórdão que negou provimento ao agravo fazendário, entendendo pela possibilidade de retificação do requisitório originário - Tema nº 266, do Eg. STF - Nova citação da devedora - Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema nº 266/STF não foi violada - Manutenção do julgado.”



    Mantido o acórdão recorrido, a Presidência do TJSP, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 65).



    No Agravo (Doc. 66), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 47, fl. 5):



    “O presente recurso extraordinário trata de questão constitucional cujo descumprimento acarreta repercussão geral, nos termos do que dispõem o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional n.º 45/05 e o §2º do artigo 543-A do Código de Processo Civil2 , inserido no Estatuto Processual por força da Lei 11418/2006. 



    No caso em exame, faz-se presente a repercussão geral, pois a utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, independentemente da expedição de novo precatório compromete a ordem cronológica dos precatórios e o próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, o Estado de São Paulo) que deverá atender a precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”), independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual. Ao determinar a expedição de precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”) o E. Tribunal de Justiça do Estado de São afrontou a separação e a independência entre os poderes, o que, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade. Isso porque, para fazer frente ao pagamento do precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”) o Estado deslocará verbas públicas, remanejando recursos a priori destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer pagamento, mediante conduta que está expressamente vedada pelo dispositivo constitucional cuja violação nesta insurgência se está demonstrando. 



    Nesse sentido, é inegável que a v. decisão do E. Tribunal de Justiça ora vergastada repercute sobre toda coletividade e tem importância de ordem geral, pois acarreta, necessariamente, reflexos nas contas públicas do Estado, ocasionando inquestionável impacto ao Erário. A repercussão geral no presente caso resta ainda mais evidente, porque uma das partes é a Fazenda Pública. 



    Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Diga-se, finalmente, que nos termos do §3º do artigo 543-A do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº. 11.418/2006, “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal” 



    É exatamente o que ocorre no presente caso, pois esta C. Corte tem decidido, reiteradamente, no sentido de determinar ser indispensável a expedição de novo precatório para cobrança de crédito suplementar, (RE 168.019, Ilmar Galvão, 1ª T, DJ 2.8.1996; STF - AI 453294 AgR / SP Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJ 09/12/2004 j. 26/10/2004 No mesmo sentido: AI 476645 / SP - DJ 24/11/2004 j. 20/10/2004). Satisfeitos, portanto, os requisitos de admissibilidade do recurso, requer seja o recurso processado para, a final, ser integralmente acolhido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 266, manteve o entendimento acima transcrito, ao fundamento de que ”o v. acórdão determinou a simples retificação do ofício requisitório originário, ante a incorreção dos cálculos por incúria da própria agravante, não se cuida de complementação, mas de mera retificação do ofício requisitório originário” (Doc. 64, fl. 7).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente